Tribunal: STF
Processo: MS 40413
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrando contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do qual o impetrante requer “a concessão de liminar, inaudita altera pars, com o escopo de determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão 4.269/2025 – TCU – 1ª Câmara, determinando, ainda, que a rubrica denominada “VANT.PESS.NOM.INDENT. VPNI – INATIVO - (N.H. TCU)” seja mantida nos contracheques do impetrante, oficiando-se ao Exmo. Senhor Procurador Geral de Justiça do MPDFT, executor da ordem, para imediato cumprimento”.  



    2. O impetrante traz o seguinte relato fático para fundamentar sua pretensão:



    “O imperante é membro aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 



    Quando ainda na ativa, até o mês de julho do ano de 2005, o impetrante percebia seus vencimentos somados à rubrica VPNI, cujo valor era e é até hoje de R$ 1.890,68.



    Com o advento da Lei nº 14.144, de 26 de julho de 2005, foi fixado o valor e instituído o regime do subsídio aos membros do Ministério Público. 



    Em função desta alteração legislativa, a autoridade administrativa máxima do MPDFT, no caso, o Procurador Geral de Justiça do DF, determinou que o subsídio fosse pago aos membros em parcela única, sem a cumulação com as vantagens adquiridas.



      No caso do impetrante, o pagamento do VPNI, que vinha ocorrendo legitimamente até então, foi simplesmente suspenso, sem o respeito ao direito adquirido. 



    Em função disso, tanto o impetrante quanto à associação de classe que o representa, impetraram dois mandados de segurança, que serão melhor analisados em tópico próprio. 



    Com liminares deferidas, o pagamento da rubrica denominada VPNI foi restabelecida ao impetrante no mês de fevereiro de 2006.



    A ordem foi concedida em ambos os mandados de segurança acima, tendo sido ao impetrante garantido o direito à continuidade da parcela VPNI (quintos) com o subsídio.



    Pois bem.



      O impetrante veio a se aposentar em 25/07/2018, com o encaminhamento do ato ao TCU, para registro. 



    Ao julgar o ato de aposentadoria do impetrante, foi considerada ilegal a cumulação do subsídio com o pagamento do VPNI, ao argumento de que: 



    “De acordo com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, é vedado aos agentes públicos remunerados por subsídio o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória, nos seguintes termos: § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (grifos inseridos) Com base nesse dispositivo, a irregularidade apontada no ato de concessão é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, no sentido da impossibilidade de percepção, por agentes públicos remunerados por meio de subsídio, de parcelas adicionais, excepcionadas apenas as de caráter indenizatório ou de natureza complementar criada para evitar o decesso remuneratório.” 



    Além disso, há argumento de que: 



    “Não havendo notícia nos autos de que há decisão judicial transitada em julgado amparando a percepção da vantagem de quintos/décimos, cumulativamente com o subsídio, resta dispensado ressarcimento dos valores recebidos de boa-fé até a data de publicação do julgamento dos embargos declaratórios na ADI 3.834, ocorrida em 4/9/2024.” 



    Foi então interposto o recurso de reexame, onde se noticiou ao TCU justamente a existência de decisões judiciais transitadas em julgado garantindo ao impetrante a percepção cumulada do subsídio com os quintos/VPNI. 



    Mesmo diante da clareza das decisões judiciais existentes em favor do impetrante, a autoridade coatora houve por bem negar provimento ao recurso de reexame. 



    Estes, os fatos.” 



    3. Em defesa da sua pretensão, destaca que, mesmo “diante de robustas e inafastáveis provas de que o impetrante possui nada menos do que duas decisões judiciais transitadas em julgado lhe garantindo a percepção dos quintos com o subsídio, a autoridade coatora negou provimento ao recurso de reexame”. Alega que, sua pretensão está amparada em coisa julgada, disso decorrendo a ilegalidade da conduta da autoridade apontada como coatora, a qual, em síntese, vulnera seu direito líquido e certo.   



    4. Com a petição inicial foram juntados documentos. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.  



    5. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação das autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    6. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).  



    7. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame.  



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator